Tribunal: STF
Processo: AI 489373
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1. Inviável o reexame dos fatos e das provas da causa em sede
extraordinária (Súmula STF nº 279).
2. O acórdão regional está de
acordo com a jurisprudência pacífica da Corte, no sentido de que o
art. 11 da EC 20/98 permite, aos servidores que tenham reingressado
no serviço público até a data de publicação da referida Emenda, a
acumulação de proventos de aposentadoria e vencimentos decorrentes
do exercício de cargo efetivo.
3. Agravo regimental improvido.